Tribunal: STF
Processo: ARE 1363427
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REEXAME NECESSÁRIO AVOCADO E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PARCELA REMUNERATÓRIA CALCULADA COM BASE NO TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIOS. PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA. AUTO-APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE REGULAMENTA A MATÉRIA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO VINDICADO NOS AUTOS. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. CONDENAÇÃO À IMPLEMENTAÇÃO DA VANTAGEM E AO PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E NÃO PRESCRITAS EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EX OFFICIO, APENAS NO QUE SE REFERE À VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. 



    1. Cuida-se, na espécie, de Reexame Necessário e Apelação Cível em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monsenhor Tabosa que, em sede de ação ordinária de obrigação de fazer c/c cobrança, decidiu pela procedência parcial do pedido inicial, determinando que o município réu implementasse no salário da autora o adicional por tempo de serviço previsto na Lei nº 018/1990, bem como realizasse o pagamento das parcelas vencidas e não atingidas pela prescrição.



    2. A Lei nº 018/1990, em seus arts. 165 e 197, prevê que o direito ao recebimento do adicional por tempo de serviço (quinquênios) surge a partir do mês subsequente àquele em que o servidor público completar cada 05 (cinco) anos de labor, sendo referida disposição legal auto-aplicável, isto é, não necessita de regulamentação por qualquer outro ato normativo para que possa produzir seus efeitos.



    3. No presente caso, analisando a documentação dos autos, é possível concluir que a autora contava, na data da propositura da ação, com mais de 20 (vinte) anos de efetivo serviço público, mas não estava percebendo nada relativamente aos quinquênios que lhe seriam devidos. Incumbia, assim, ao município réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado (CPC, art. 373, II), o que, porém, não ocorreu.



    4. Permanecem, pois, inabalados os fundamentos do decisum vergastado no que se refere à condenação do Município de Monsenhor Tabosa à implementação e ao pagamento em favor da servidora de parcela remuneratória referente ao adicional por tempo de serviço previsto na legislação municipal, observada a prescrição quinquenal.



    5. Merece, entretanto, ser reformada a sentença, de ofício, apenas para excluir da condenação o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios, o qual deverá ser definido somente a posteriori, na fase de liquidação, a teor do que preconiza o art. 85, §4º, inciso II, do CPC. - Reexame necessário conhecido. - Apelação conhecida e não provida. - Sentença reformada em parte, ex officio, apenas no que se refere à verba honorária sucumbencial."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente